Tribunal: TJPA
Processo: 0804597-41.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14853 - Prescrição Intercorrente
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804597-41.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: M. R. MIDIA & MULTIMARCAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0804597-41.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: CAPANEMA/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: M. R. MÍDIA & MULTIMARCAS LTDA

(ADVOGADOS ROMEU CABRAL SOARES BESSA, LYCIAN AMARANTE ROSA BESSA E BRUNO FELIPE NUNES DUTRA)

EMBARGADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

(ADVOGADO EDSON BERWANGER)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ORIGINÁRIA EM GRAU RECURSAL. ATUAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. SUCUMBÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração interpostos por M. R. Mídia & Multimarcas LTDA. contra acórdão proferido em agravo de instrumento que negou provimento ao recurso, mantendo decisão que reconheceu a prescrição da pretensão executiva relativa à cédula de crédito bancário, sob alegação de omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais pleiteados em contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios; (ii) estabelecer se é devido a condenação em honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, verificada quando o acórdão deixa de apreciar pedido expressamente formulado.

4.

A ausência de análise do pedido de honorários formulado em contrarrazões configura omissão, impondo o enfrentamento da matéria.

5.

A inexistência de fixação de honorários na origem decorre do reconhecimento da prescrição de ofício, sem atuação da parte ré, afastando a sucumbência naquele momento.

6.

A apresentação de contrarrazões em sede recursal caracteriza a angularização da relação processual e a efetiva atuação do patrono, ensejando a fixação de honorários.

7. A ausência de condenação em honorários na instância de origem impede apenas a majoração, mas não o arbitramento inicial da verba honorária pelo tribunal, quando houver atuação do advogado em sede recursal.

8. O percentual deve observar o proveito econômico obtido, limitando-se à parcela da demanda atingida pela prescrição, afastando a incidência sobre o valor total da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais em acórdão deve ser sanada por embargos de declaração quando houver pedido expresso. 2. É admissível a fixação originária de honorários advocatícios em grau recursal quando inexistente arbitramento na origem e houver atuação da parte vencedora. 3. A ausência de condenação em honorários na instância de origem impede apenas a majoração, mas não o arbitramento inicial da verba honorária pelo tribunal, quando houver atuação do advogado em sede recursal. 4. Os honorários devem incidir sobre o proveito econômico efetivamente obtido, e não sobre o valor total da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 85, caput e §§ 1º, 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.247.781/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 02.03.2026; STJ, AREsp n. 2.505.789/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 01.12.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.848.179/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 03.11.2025; STJ, REsp n. 1.799.210/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2
ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento aos embargos de declaração,
pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta

Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0804597-41.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: CAPANEMA/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: M. R. MÍDIA & MULTIMARCAS LTDA

(ADVOGADOS ROMEU CABRAL SOARES BESSA, LYCIAN AMARANTE ROSA BESSA E BRUNO FELIPE NUNES DUTRA)

EMBARGADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

(ADVOGADO EDSON BERWANGER)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
M. R. Mídia & Multimarcas LTDA
., em face do acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento nº 0804597-41.2025.8.14.0000, que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão executiva relativa a uma das cédulas de crédito bancário.

Inconformada, sustenta a embargante, em resumo, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não houve manifestação quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, sustentando em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento, pleiteando sua fixação em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC.

Certificado a ausência de apresentação de contrarrazões.

Feito pautado para julgamento nesta sessão virtual
.

É o relatório
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0804597-41.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: CAPANEMA/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: M. R. MÍDIA & MULTIMARCAS LTDA

(ADVOGADOS ROMEU CABRAL SOARES BESSA, LYCIAN AMARANTE ROSA BESSA E BRUNO FELIPE NUNES DUTRA)

EMBARGADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

(ADVOGADO EDSON BERWANGER)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material existente no acórdão.

O recurso comporta parcial provimento.

Com efeito, verifico a existência de omissão no acórdão embargado, uma vez que deixou de apreciar o pedido de fixação de honorários sucumbenciais, expressamente formulado nas contrarrazões recursais, o que impõe o seu enfrentamento.

Superado esse ponto, cumpre analisar a possibilidade de fixação da verba honorária no caso concreto.

Observo, primeiramente, que, na origem, o reconhecimento da prescrição ocorreu de ofício, sem a participação da parte ré, inexistindo, portanto, atuação do patrono apta a ensejar a fixação de honorários advocatícios naquele momento, razão pela qual não houve arbitramento da verba na decisão de primeiro grau.

Todavia, em sede recursal, verifico a efetiva atuação da parte ré/agravada/embargante, mediante apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento, configurando-se a sucumbência da parte agravante.

Nessa perspectiva, não se trata de hipótese de majoração de honorários recursais, prevista no art. 85, §11, do CPC, a qual pressupõe a prévia fixação da verba na origem, o que não ocorreu na hipótese. Trata-se, na verdade, de hipótese de fixação originária de honorários em grau recursal, admitida pela jurisprudência pátria, segundo a qual a ausência de condenação em honorários na instância de origem impede apenas a majoração, mas não o arbitramento inicial da verba honorária pelo tribunal, quando houver atuação do advogado em sede recursal.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VENDA DE VEÍCULO. SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RETORNO DOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
Quando a angularização da relação processual ocorre em segundo grau de jurisdição, com oferta de contrarrazões, devem ser fixados honorários sucumbenciais pelo Tribunal estadual.

2. Diante da angularização ocorrida em segundo grau de jurisdição, é imperioso o retorno dos autos ao Tribunal local para que proceda à fixação da verba sucumbencial, sendo inviável o arbitramento diretamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

3. Recurso especial provido”.
(STJ; REsp n. 2.247.781/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 5/3/2026 - grifei)

-
------------------------------------------------------------------------------------

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXTINÇÃO SEM MÉRITO E OMISSÃO DO ART. 1.022 DO CPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE PROVIMENTO. [...] 2.
Aplica-se o art. 85, § 2º, do CPC/2015 quando há triangulação na instância recursal com apresentação de contrarrazões, devendo os honorários ser fixados pelo tribunal de origem,
não cabendo arbitramento direto pelo STJ." [...]”
(STJ; AREsp n. 2.505.789/MG, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, j. em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025 – destaque).

-------------------------------------------------------------------------------------

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO ESPECIAL. PARTE RÉ QUE VEIO A APRESENTAR DEFESA. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL QUE, EMBORA TARDIA, ENSEJA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Cinge-se a controvérsia a definir se a parte ré tem direito a honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de indeferimento liminar da petição inicial. 2. Em princípio, não são devidos honorários de sucumbência na hipótese de indeferimento liminar da petição inicial. Verificando-se, porém, a angularização da relação processual pela apresentação de contrarrazões ao recurso interposto pelo autor vencido, será cabível a fixação da verba honorária
. 3. No caso, a petição inicial da ação rescisória foi indeferida liminarmente, por falta de interesse de agir antes mesmo da citação. A parte autora interpôs recurso especial não contrarrazoado pela ré que, todavia, apresentou impugnação ao subsequente agravo em recurso especial.
A angularização da relação processual, ainda que tardia, é suficiente para justificar, a fixação da verba honorária sucumbencial.
4. A fixação de honorários sucumbenciais decorre, automaticamente, da solução dada ao processo, não dependendo, portanto, de pedido expresso da parte nesse sentido. [...] 6. Agravo interno não provido
. (STJ; AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.848.179/RS, de minha relatoria, Terceira Turma, j. em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025 – grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“2. "
Com a interposição de apelação e a integração do executado à relação processual, mediante a constituição de advogado e apresentação de contrarrazões, uma vez confirmada a sentença extintiva do processo, cabível o arbitramento de honorários em prol do advogado do vencedor
(CPC, art. 85. §2" ( REsp 1.753.990/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 9/10/2018, DJe de 11/12/2018). 3. Recurso especial a que se nega provimento”.
(STJ; REsp n. 1.799.210/PR, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. em 1/9/2025, DJEN de 8/9/2025 – destaquei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“I. Caso em exame 1 .
Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu embargos de declaração da parte adversa, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, ainda que não arbitrados em primeira instância.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em averiguar se há obscuridade ou contradição no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios no segundo grau, quando inexistente arbitramento na origem . III. Razões de decidir 3. Inexistência de vício sanável na decisão embargada, nos termos do art. 1 .022 do CPC. 4.
Possibilidade de fixação de honorários em segundo grau, diante da formação da relação processual e da atuação da parte vencedora em grau recursal. 5 . Inaplicabilidade da vedação à majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, quando não houve fixação na origem, mas sim fixação originária em grau recursal
. 6.
Irrelevância da ausência de pedido específico, uma vez que a condenação em honorários decorre do princípio da sucumbência
(Súmula 256/STF) . IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1 .
A fixação de honorários advocatícios em grau recursal é admissível quando inexistente arbitramento na origem, desde que haja atuação da parte vencedora após a formação da relação processual. 2. A ausência de pedido específico não obsta a condenação em honorários, por se tratar de decorrência do princípio da sucumbência.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts . 1.022, 85, § 2º, 82, § 4º, e 84. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.962 .588/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021; STF, Súmula 256.
(TRF-3 - ApCiv: 50072698520244036000, Relator.: Juíza Federal Convocada MARCIA UEMATSU FURUKAWA, Data de Julgamento: 06/11/2025, 1ª Turma, Data de Publicação: 10/11/2025 - destaquei).

De mais a mais, a fixação de honorários advocatícios constitui consectário legal da sucumbência (art. 85,
caput
e §1º, do CPC), tratando-se de matéria de ordem pública, que pode ser apreciada independentemente de provocação das partes.

Nessa linha de intelecção, no caso houve o desprovimento do agravo de instrumento interposto em face de decisão parcial de mérito, com a manutenção da resolução parcial, que reconheceu a prescrição da pretensão executiva relativa à cédula de crédito bancário nº 16167008-3, configurando sucumbência da parte autora naquela parcela da demanda.

Assim, impõe-se a fixação de honorários advocatícios em favor da embargante

Todavia, não merece acolhimento o pedido de fixação no percentual de 20% sobre o valor total da causa, porquanto a verba honorária deve incidir apenas sobre o proveito econômico correspondente à parte do pedido atingida pela prescrição.

Dessa forma,
fixo honorários advocatícios no percentual de 10%, a incidir sobre o proveito econômico correspondente à cédula de crédito bancário reconhecida como prescrita, cujo montante deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

Por fim, ficam considerados incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Diante do exposto,
conheço e acolho parcialmente
os embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, fixando honorários advocatícios de 10%, a incidir sobre o proveito econômico correspondente à cédula de crédito bancário reconhecida como prescrita, cujo montante deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, retornem os autos conclusos.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/05/2026